Tribunal: TJBA
Processo: 8008223-95.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008223-95.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: LUANA VOSNAKIS CARRILHO

Advogado(s)
:
TIAGO VOSNAKIS CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE MEDICINA. REAJUSTE ABUSIVO DE MENSALIDADES ESCOLARES. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CUSTOS TRANSPARENTE. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. FINALIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA APRECIADA DE FORMA EXAUSTIVA NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição de ensino superior privado contra acórdão proferido em apelação cível, o qual manteve sentença que reconheceu a abusividade dos reajustes aplicados às mensalidades do curso de Medicina nos anos de 2023 e 2024, reduzindo os índices e determinando a devolução em dobro dos valores pagos a maior.

2. A parte embargante sustenta omissão e contradição quanto à análise da autonomia universitária, requer o prequestionamento de matérias constitucionais e infraconstitucionais para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores, e pleiteia a redução de condenação por danos morais inexistentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao analisar a autonomia universitária prevista no art. 207 da Constituição Federal;

4. Averiguar a existência de erro material quanto à suposta condenação em danos morais;

5. Avaliar a adequação dos embargos para fins de prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não servindo como meio próprio para rediscutir o mérito da decisão.

7. O acórdão embargado examinou expressamente a autonomia universitária, consignando que se trata de prerrogativa constitucional qualificada, condicionada ao respeito às normas legais e consumeristas, o que afasta a alegada omissão ou contradição sobre o tema.

8. A fundamentação do acórdão harmonizou o princípio da autonomia universitária (CF, art. 207) com os direitos à educação (CF, art. 205), à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e à proteção do consumidor (CF, art. 5º, XXXII; art. 170, V), evidenciando análise constitucional adequada e suficiente.

9. Não houve condenação em danos morais na sentença ou no acórdão embargado, sendo a alegação da parte embargante manifestamente equivocada, revelando desconhecimento do conteúdo dos autos e reforçando o caráter protelatório dos embargos.

10. O pedido de prequestionamento, embora admissível em embargos de declaração, não dispensa a demonstração de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que todas as matérias relevantes foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado.

11. O art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto, bastando a oposição dos embargos para configurar a prévia suscitação das matérias para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores, mesmo que os aclaratórios sejam rejeitados.

12. A reiteração de embargos declaratórios com os mesmos fundamentos, sem apontamento de vícios reais na decisão, configura utilização protelatória do recurso, passível de sanção com aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

13. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos declaratórios de número
8008223-95.2024.8.05.0146
, em que são partes embargante e embargada, respectivamente,
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
e
LUANA VOSNAKIS CARRILHO.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente